Tribunal: TJES
Processo: 5002363-19.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002363-19.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: WAGNER SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002363-19.2019.8.08.003
0

RECORRENTES:
SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.

RECORRIDO:
WAGNER SILVA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Vistos em inspeção – 2021.

V O T O

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas em face da sentença (id. 896926) que julgou procedente o pleito autoral para o fim de condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais individuais e R$
30.520,00 (trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, em relação ao impedimento de demais atividades de lazer e social, da parte autora, no distrito de Regência/Povoação.

Nos termos do recurso interposto pela requerida VALE, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva desta recorrente e, no mérito, inexistência de ato ilícito a ser imputado a esta recorrente, pois se trataria de desastre ambiental.

Por outro lado, o recurso da requerida SAMARCO sustenta a tese de ausência de ato ilícito indenizável a ser imputado
a
esta recorrente e suscita preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido,
que não teria demonstrado ter permanecido sem água
em razão do rompimento da barragem de Mariana.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colhe-se da inicial a narrativa de que
haja vista o prejuízo que o desastre ambiental causou a sua atividade pesqueira, profissão da qual vivia, exclusivamente, pelo que postulou reparação por danos morais decorrentes do abalo da economia local que ensejou seu estado de pobreza, porquanto seu sustento decorria da atividade pesqueira, exercício profissional.

Com efeito, em que pese as alegações autorais, considerando a aplicação da teoria da asserção e a comprovação de que o requerente residia em Regência,
reconhece-se a pertinência subjetiva deste para demandar em juízo.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE VALE

Afasta-se a preliminar suscitada,
pois considerando a nítida relação negocial entre as requeridas,
já que a Samarco Mineração S.A. é uma mineradora brasileira fundada em 1977 e atualmente controlada através de uma joint-venture (cooperação econômica) entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, cada uma com 50% das ações da empresa.

É como voto.

DO MÉRITO

Noutro giro,
colhe-se d
a
análise sistemática
da inicial
que os danos morais teriam decorrida da privação da utilização do meio ambiente equilibrado, além da falta de água na região
em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Nesse diapasão, menciona-se que
a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente consagra, como seus objetivos, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, VII, da Lei 6.938, de 31.8.1981),
e, al
ém disso, possibilita o reconhecimento da responsabilidade do poluidor em indenizar e/ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e aos
terceiros afetados por sua atividade
, independentemente da existência de culpa (art. 14, § 1º, da mesma lei).

Assim,
entende-se que
os danos sofridos individualmente, desde que demonstrados, devem ser reparados, tendo
o recorrido
legitimidade ativa para demandá-los em ação individual e, por outro lado,
considerando que o dano extrapatrimonial perseguido está atrelado à impossibilidade de exercício da atividade profissional,
e a danos da personalidade: angústia, sofrimento, dor em razão do dano ambiental gravíssimo que se prolongará por muitos anos,
entende-se que a causa de pedir parece decorrente de dano ambiental indireto
e é inafastável o reconhecimento de que
o
recorrid
o
sofreu o impacto do desastre ambiental que gerou a poluição do mar de Regência,
sobretudo considerando a comprovação de que exerce a profissão de surfista na região em que foi amplamente atingida
e que
os eventos que deflagraram a responsabilidade civil da
s
recorrente
s
são notórios, com ampla cobertura jornalística, consequências políticas e jurídicas até os dias
atuais.

Sob essa perspectiva,
registra-se que
o art. 225, §3º, da Constituição da Repúblic
a dispõe que
a
s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
e, nesse sentido, tem-se que
a responsabilidade pelas lesões decorrentes do desastre ambiental é objetiva e
reconhecida
pela teoria do risco integral, sendo incabível a incidência de excludentes
–
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro
–,
de modo que além das lesões ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), as ofensas reflexas aos direitos individuais (dano ambiental privado), como no caso d
o
recorrid
o
, residente em região atingida pela poluição do Rio Doce causada pelo rompimento da barragem de
Mariana/MG
e
como a enxurrada de rejeitos que adentraram o Rio Doce em novembro/2015 alterou drasticamente o ambiente que o recorrido habita
v
a, o que impactou o abastecimento de água, a economia local, o acesso a alimentos e etc
.

Assim, entende-se configurado o nexo causal entre o evento desencadeado pela conduta das recorrentes e os danos suportados pela parte recorrida, que envolvem outras nuances além da incerteza quanto à qualidade da água fornecida pela concessionária da região após o ocorrido.

Desse modo, não há
como ignorar o
s
postulados
danos
extrapatrimoniais
,
pois não se afigura mero aborrecimento o desgaste sofrido por causa do impacto ambiental àqueles que foram diretamente atingidos pela poluição do rio que abastece a região, sem olvidar de todo o transtorno gerado à população em geral, causando indubitavelmente imensa mudança, ainda que temporária, no cotidiano dos cidadãos, situação capaz de gerar angústia, aflição e frustração, afetando o psicológico e causando as lesões imateriais passíveis de serem indenizadas.

Contudo, entende-se que a condenação por danos imateriais com fundamento nos danos ambientais gerais verificados no local em que está domiciliada a parte recorrida é impositiva,
até mesmo em relação ao valor fixado (R$ 30.520,000), pois apesar de aparentemente elevado,
leva em conta
a extensão do dano amagado pelo recorrido que, conforme apontado alhures, deixou de exercer o ofício de surfista profissional e professor de escola de surf (ids.
896895, 896896 e 89689
7),
além da capacidade econômica das recorrentes,
conforme bem apontado na r. sentença
e a gravidade da conduta,
votando-se ́pela manutenção da sentença nesse tocante.

Por fim, quanto ao alegado prejuízo moral decorrente de suspensão do abastecimento de água de sua residência, embora inexista prova de que a residência do recorrido seja abastecida por meio da concessionária de água, certo é que a região necessitou de intervenção da Fundação RENOVA, criada especificamente para amenizar os efeitos nocivos do evento danoso, necessitando construir unidade de tratamento de água, com o risco de desabastecimento até os dias atuais, pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de condenar as recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do IRDR nº. 040/2016, Colegiado Recursal do TJES.

‘‘
(...
)
A comunidade de Regência, vila localizada na região de Linhares (ES), contará com melhorias no sistema de abastecimento de água. Com a reforma e modernização na Estação de Tratamento de Água (ETA) da região, fica reduzido o risco de desabastecimento
—
devido ao período chuvoso e ao aumento no fluxo de pessoas em temporadas turísticas — e a população não ficará dependente dos caminhões pipa.

As intervenções foram concluídas no primeiro semestre de 2018 pela Fundação Renova, mas ainda era preciso comprovar o pleno funcionamento do sistema. Após mais de 100 testes de qualidade da água realizados e avaliados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Linhares e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a ETA está pronta para ser utilizada
(...)’’ (
https://www.fundacaorenova.org/noticia/melhorias-no-abas
tecimento-de-agua-em-regencia/
).

EMENTA:INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

(
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/index.php?option=com_ediario&view=content&id=484460
)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos

mas se lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.